Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INOMINADO DESERTO. GUIA DE CUSTAS E DE PREPARO NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que declarou deserto o Recurso Inominado, tendo em vista a parte recorrente não ter recolhido as custas iniciais e de preparo.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto no artigo 30, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o Recurso Inominado reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas iniciais), devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
5. No caso dos autos, o Recurso Inominado interposto pela recorrente na data de 24/08/2023 veio desacompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, o que vai de encontro ao disposto nos artigos 29, I e 31 do RITR.
6. Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente a efetuar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (ID 51818455), a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 52209828.
7. Acrescente-se que, conforme disposto no Enunciado 80 do FONAJE, o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.
8. Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática que entendeu pela deserção do Recurso Inominado, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.